Tribunal: STF
Processo: HC 244340
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRETENSA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Haroldson Loureiro Zatorre, advogado, em 30.7.2024, em benefício de Jesus Einar Lima Lobo Dorado, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 25.6.2024 a 1º.7.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 914.613/AC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Para a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    2. No caso, as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos que evidenciam que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006. 



    3. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a agravante dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 58-59, e-doc. 3). 



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assevera serem inidôneos os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante. 



    Alega que o paciente teria bons antecedentes e seria primário, ressaltando que a existência de ação penal em andamento em outro processo e a quantidade de entorpecente apreendido não poderiam afastar o benefício do tráfico privilegiado (fls. 2, 8-9 e 11, e-doc. 1). 



    Realça que o “Supremo Tribunal Federal entende, à luz do princípio da presunção de inocência, que a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado é insuficiente para comprovar a dedicação do paciente a atividades criminosas” (fl. 13, e-doc. 1).



    Afirma não ter sido comprovada a dedicação a atividades criminosas nem apresentado elemento concreto para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado (fl. 15, e-doc. 1). 



    Destaca que haveria “o periculum in mora, na medida [em que] o paciente permanece preso desde 26/09/2019, sem vislumbrar um julgamento justo e equânime a Lei.



    Além do mais, se concedida a ordem e diminuída a sua pena, o paciente se encontrará em regime mais brando (semiaberto), considerando que consta em seu cálculo de pena a previsão para progressão de regime ocorrer em 03/01/2025” 
(fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) À luz do exposto, requer-se o deferimento da medida liminar para que o presente remédio heroico seja recebido e processado por esse Eg. Supremo Tribunal Federal, com concessão imediata de medida liminar, ‘inaudita altera pars’, determinando a imediata expedição de contramandado em favor do paciente, sustando os efeitos da ordem de prisão do juiz singular até o julgamento de mérito do presente writ, para que possa, com isso, responder ao processo em liberdade; com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas da prisão;



    b) Por fim, no mérito, pugna pela concessão da ordem – ainda que de ofício – no presente habeas corpus para, fazer incidir a causa especial de diminuição da pena (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006), em seu patamar máximo (2/3)” (fls. 18-19, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. Na Ação Penal n. 0006516-96.2017.4.01.3000, o juízo da Primeira Vara Federal Cível e Criminal da Seção Judiciária do Acre/AC condenou o paciente, em 16.8.2021, às penas de catorze anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico transnacional de entorpecente (caput do art. 33 c/c inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006). Foi absolvido do delito de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) (fls. 87-88, e-doc. 2). 



    Na sentença proferida, a pena-base foi majorada em sete anos, consideradas a culpabilidade, as circunstâncias do crime, a quantidade e a natureza do entorpecente (326,38kg – trezentos e vinte e seis quilos e trezentos e oitenta gramas de pasta base de cocaína). Não houve atenuantes nem agravantes a serem consideradas nem causas de diminuição de pena. Foi afastada a aplicação da causa de diminuição do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que o paciente se dedicava a atividades criminosas e que havia indicativos de sua colaboração com organização criminosa. Foi realçada a existência de denúncia oferecida em seu desfavor em outro processo (Ação Penal 
n. 1364-59.2017.4.01.4102). Na terceira fase da dosimetria, a pena foi majorada em um sexto em razão da transnacionalidade. 



    5. Em 23.5.2023, ao julgar a Apelação n. 0006516-96.2017.4.01.3000, interposta pela defesa, a Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “Segundo consta na denúncia, que foi desmembrada a partir da Ação Penal 0007504-83.2018.4.01.3000, Jesus Einar Lima Lobo Dorado (conhecido por ‘Dom Pulo’ ou ‘Jesus Lora’), Valéria Silveira da Cruz (conhecida por ‘Vitória Régia’, ‘Libriana’), Carlos Jesus Porturas Venâncio (conhecido por ‘Jesus ‘Eloy Mamani Arapa’, ‘Eloy’, ‘Velho’, ‘Fúria Azul’ ou ‘Rey’), Cláudio Couto Cruz (conhecido por ‘Pé de mola’, ‘Terra’, ‘’Terra Seca’, ‘Careca’, ‘Renato’ ou ‘Fernando’), Antônio Laranja (conhecido por ‘Toninho Laranja’), Adejane Mello Rodrigues (conhecido por ‘Dê’), Alfredo Ferreira Ribeiro (conhecido por ‘Alfredão’, ‘Negão’ ou ‘Paulão’) e Manoel de Lima Rego (conhecido por ‘Manoel Patron’), teriam praticado quatro fatos típicos, previstos nas Leis 11.343/06 e 10.826/03. 



    Em relação ao primeiro fato, o apelante teria praticado o crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 por, em tese, junto com os demais réus, integrar uma estruturada organização criminosa com alto poder aquisitivo, estabilidade e permanência, especializada em introduzir narcóticos em território brasileiro, inclusive mediante a utilização de aeronaves e embarcações.



    O segundo fato delituoso refere-se ao tráfico de entorpecentes, decorrente da apreensão de 326,38 kg (trezentos e vinte e seis quilos e trinta e oito gramas) de cocaína em uma aeronave no município de Poxoréu/MT, do qual participaram o réu, Carlos Jesus Porturas Venâncio, Valéria Silveira da Cruz, Cláudio Couto Cruz e Antônio Laranja, motivo pelo qual foram denunciados pelo tipo penal previsto no art. 33 c/c o art. 40, I e IV, ambos da Lei 11.343/06. 



    O terceiro fato, igualmente, versa sobre o tráfico de entorpecentes, resultante da apreensão de 276kg (duzentos e setenta e seis quilogramas) de pasta base de cocaína e duas armas de fogo, acondicionados em um barco de pequeno porte, que navegava no Rio Juruá Mirim, próximo ao município de Porto Walter/Acre, delito esse imputado aos denunciados Carlos Jesus Porturas Venâncio, Valéria Silveira da Cruz, Cláudio Couto Cruz, Manoel de Lima Rego, Adejane Mello Rodrigues e Alfredo Ferreira Ribeiro. 



    O quarto, e último, fato diz respeito à importação de arma de fogo de uso restrito, sem autorização da autoridade competente (art. 18 c/c art. 19 da Lei 10.826/03), perpetrado por Carlos Jesus Porturas Venâncio e Adejane Mello Rodrigues (id. 162843992 – Pág. 17).



    (...) Consta dos autos que o IPL 0006/2014-4 – SR/DPF/AC, que dá suporte à presente ação penal, foi instaurado em 20/01/2014 (id. 162843992 – Pág. 18), a partir de informação do Grupo de Inteligência da Polícia Federal no Estado do Acre (id. 162843992 – Pág. 19), na qual foram apresentados indícios do envolvimento de uma organização criminosa com o recebimento, armazenamento e transporte de cocaína provenientes de alguma região fronteiriça do Estado do Acre com a Bolívia ou Peru para outros Estados da Federação, na qual a cabeça da organização seria Valéria Silveira da Cruz. 



    No decorrer das investigações, após monitoramentos telefônicos e afastamento de sigilos telemáticos autorizados pelo Juízo de Direito da Vara de Delitos de Drogas e Acidentes de Trânsito da Comarca de Rio Branco/AC, foram realizadas duas grandes apreensões de cocaína, incluindo a do fato criminoso ora em análise, e identificados os responsáveis pela internalização do entorpecente no Brasil.



    Verificou-se ainda que Valéria Silveira da Cruz tinha relação com traficantes de diferentes Estados da Federação, além do recorrente e Carlos Jesus Porturas Venâncio, que seriam os estrangeiros responsáveis pelo fornecimento da cocaína vinda do exterior. 



    (...) Mérito 



    A materialidade do delito de tráfico internacional de drogas imputado ao réu está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 162843993 – Pág. 17), Auto de Apresentação e Apreensão 
(id. 162843993 – Pág. 33), Auto de Apresentação e Apreensão Complementar (id. 162843993 – Pág. 60), Laudo Preliminar 
(id. 162843993 – Pág. 37) e o termo de declarações prestados por Baltazar Casas Martinez (id. 162843993 - Pág. 132). 



    A autoria também está comprovada nos autos. Vejamos:



    O depoimento prestado em sede policial, do piloto Baltazar Casas Martinez (id. 162843993 – Pág. 132), posteriormente, confirmado em juízo, afirmou que, no mês de março de 2014, em Santa Cruz, na Bolívia, recebeu uma proposta de uma mulher chamada ‘Valéria’ para fazer o transporte de um carregamento de drogas para Rondonópolis/MT, serviço pelo qual receberia R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e que, na época, estava trabalhando para ‘Jesus Lora’, e que ambos os réus possuem vários aviões que fazem o transporte da cocaína produzida no Peru para a Bolívia, sendo que a droga é trazida para o Brasil por ‘Valéria’, utilizando pistas no Mato Grosso, Rondônia e Acre (cito):



    (...) QUE em relação ao piloto Ricardo Santines, O declarante esclarece que conheceu por meio de Valéria, na cidade de Trinidad, capital da província de Beni, na Bolívia, e esclarece que o Ricardo trabalha para ‘DOM PULO’, associado de Valéria na Bolívia, e cujo primeiro nome é Jesus, não sabendo dizer o qual o sobrenome; QUE a droga apreendida quando da prisão do declarante foi carregada no aeroporto da cidade de San Joaquim, 250Km ao norte de Trinidad, na própria pista de pouso, esclarecendo que ‘DOM PULO’ é uma pessoa muito influente naquela localidade; QUE a versão apresentada por Ricardo de que teria sido sequestrado não é verdadeira, sabendo que o mesmo iria receber quarenta mil de ‘DOM PULO’: QUE ‘DOM PULO’ e Valéria possuem vários aviões que fazem o transporte da cocaína produzida no Peru para a Bolívia; QUE da Bolívia a droga é trazida para o Brasil por Valéria, utilizando pistas no Mato Grosso, Rondônia e Acre;



    Além disso, verifica-se que ficou comprovado, nos diálogos interceptados nos autos do processo 0007504-83.2018.4.01.3000 (autos principais), que ‘Dom Pulo/Jesus Lora’ seria o fornecedor de droga a diversos traficantes nacionais, sendo, inclusive, mencionado por Valéria Silveira da Cruz, em conversa mantida com Cláudio Couto Cruz, na qual estes investigados discutiram a liquidação do prejuízo decorrente da apreensão de 326,38 kg de cocaína, em 22/06/2014, em Poxoréu/MT (id. 162844005 – Pág. 10), in verbis:



    (...) Ao contrário do que sustenta o apelante, o depoimento decorrente da delação de Baltazar Casas Martinez não é a única prova que fundamentou sua condenação penal. Como fundamentado, a delação está corroborada por outros elementos probatórios, inclusive aqueles decorrentes de interceptações telefônicas. 



    (...) Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois as provas dos autos indicam que o réu fazia parte de uma organização criminosa, muito bem estruturada, voltada ao tráfico internacional de entorpecentes. Embora a quantidade de droga apreendida não possa ser usada nesta terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem, os demais elementos de prova justificam o entendimento de que o réu não era apenas uma ‘mula’ do crime.



    (...) Ante o exposto, nego provimento à apelação” (fls. 200-207, e-doc. 2). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 22.3.2024 (fls. 232-237, e-doc. 2).



    6. Contra esse acórdão a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 914.613/AC no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 20.5.2024 (fls. 31-33, e-doc. 3).



    Ao prolatar o ato objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental da defesa:



    “Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão. 



    Para a aplicação da minorante descrita no art. 33, § 4º, da Lei 
n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: (...).



    No caso, a Corte estadual manteve o afastamento do benefício com os seguintes fundamentos (fls. 41-42, grifei):



    Impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pois as provas dos autos indicam que o réu fazia parte de uma organização criminosa, muito bem estruturada, voltada ao tráfico internacional de entorpecentes. 



    Embora a quantidade de droga apreendida não possa ser usada nesta terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem, os demais elementos de prova justificam o entendimento de que o réu não era apenas uma ‘mula’ do crime. 



    Como dito pelo MPF, ‘o réu tinha ligação, sólida e comprovada, com o crime organizado, sendo líder do grupo especializado em logística (transporte) de quantidades massivas de drogas, com utilização de aeronaves e pistas de pouso clandestinas, em fazenda arrendada exclusivamente para tal fim’. 



    Como se vê, o crime foi perpetrado com uso de aeronave, o que denota elevado grau de organização, razão pela qual não faz jus, o acusado, à causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Conforme pontuei no julgamento monocrático, depreende-se dos autos que não foi apenas a quantidade de drogas – 326,38kg de 
cocaína –, que justificou o afastamento do redutor pela instância de origem. Deveras, também foi apontado o complexo modus operandi da prática como argumento para demonstrar que não se tratava de prática delitiva eventual, havia ‘elementos nos autos que indica[va]m ser o réu líder de grupo especializado no transporte de grandes quantidades de drogas, com a utilização, inclusive, de aeronaves e pistas de pouso clandestinas, em fazenda arrendada exclusivamente para tal fim’ (fls. 276-277). 



    Assim, porque foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência da referida minorante, não identifico o apontado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o réu.



    Ademais, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o acusado não se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental 
(fls. 58-61, e-doc. 3). 



    7. A causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 foi afastada pelos indicativos de que o paciente colaborou com organização criminosa para o tráfico internacional de entorpecente.



    Para afastar a aplicação dessa causa de diminuição, considerou-se que o paciente se dedicava a atividades criminosas, realçadas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva. Enfatizou-se que “não se tratava de prática delitiva eventual, havia ‘elementos nos autos que indica[va]m ser o réu líder de grupo especializado no transporte de grandes quantidades de drogas, com a utilização, inclusive, de aeronaves e pistas de pouso clandestinas, em fazenda arrendada exclusivamente para tal fim” (fl. 60, 
e-doc. 3). 



    Para afastar a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006 (EMPREGO DE ARMA DE FOGO) E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO 
ART. 33 DA MESMA LEI (TRÁFICO PRIVILEGIADO). INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.326-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.52024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RHC n. 239.120-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    8. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora